Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754402-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TELNET CONSULTORIA TECNICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a mera não localização da empresa em seu domicílio fiscal não caracteriza, por si só, dissolução irregular apta a justificar a responsabilização dos sócios. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador diante da não localização da empresa no endereço cadastrado junto ao Fisco. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a simples ausência de localização da empresa em seu domicílio fiscal não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, sendo necessária a comprovação de atos de infração à lei, contrato social ou estatutos. O entendimento da Súmula 435 do STJ deve ser aplicado de forma restritiva, não se admitindo presunção absoluta de dissolução irregular sem a devida apuração dos motivos que levaram à inatividade da empresa. IV. Dispositivo e tese 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, defendendo que a legislação não exige a instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Sustenta que o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade cabe ao sujeito redirecionado em sede de embargos. Afirma que não informar ao órgão competente a mudança de domicílio fiscal é ato que contraria a legislação de regência e autoriza a presunção relativa de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios administradores. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015